Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0721518-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLA CRISTINA BORGES FARIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se, se o caso, acerca do ofício ID 63138484. Prazo 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 22 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito